Tribunal: TJPA
Processo: 0014676-03.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014676-03.2018.8.14.0051

APELANTE: MARILZA CAMILO DA SILVA, JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014676.03.2018.814.0051

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MARILZA CAMILO DA SILVA E JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES (OAB-PA 12.406)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168,
168, § 1º, III, C

/C ART. 71, TODOS DO CPB.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
TESE REJEITADA.
Restou comprovado nos autos que foram realizadas 193 transferências bancárias (apropriações indébitas) no qual se dividem em 21 atos isolados (id.14843031), portanto, há que se aplicar o percentual máximo para a causa aumento continuidade delitiva, conforme entendimento jurisprudência da
Súmula 659 do STJ.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputados aos apelantes e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014676.03.2018.814.0051

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MARILZA CAMILO DA SILVA E JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES (OAB-PA 12.406)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interpostos por
MARILZA CAMILO DA SILVA E JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado constituído, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal de Santarém (id.14843042), que o condenou-os a cumprir pena a
ré
de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais
221 (duzentos e vinte um) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, todos do CP
e ao
réu
as penas de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 168 c/c art. 71, ambos do CP
.

Relata a Denúncia
(id.14843030) que entre os meses de setembro de 2016 e setembro de 2018, na Avenida Anysio Chaves, nº 2278, Bairro Aeroporto Velho, mais especificamente no prédio da Transportadora Peixoto & Souza Ltda-ME, no município de Santarém, a denunciada Marilza Camilo da Silva e Joel Gonzaga Pinto de Oliveira apropriaram-se de coisa alheia móvel da qual a primeira possuía detenção, em razão do desempenho de sua profissão, em prejuízo do sócio da empresa Transportadora Peixoto & Souza Ltda-Me, Antonio Deuvane Peixoto de Sousa; assim como alteraram documento particular verdadeiro; tendo em ato contínuo inserido falsa declaração em documento particular, com o fim de prejudicar a vítima.

Prossegue a denúncia relatando que a denunciada, na condição de gerente administrativo da Empresa Transportadora Peixoto Souza & Souza Ltda-Me, utilizou-se desta condição e da confiança respousada sobre sua pessoa para, para, mediante desvio financeiro, apropriar-se de cerca de R$ 264.983,72 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) da referida empresa, onde exercia suas funções. Os desvios eram direcionados para a sua própria conta bancária e para a conta bancária de seu esposo, o denunciado Joel Gonzaga Pinto de Oliveira, que, por diversas vezes, inseriram nomes (titularidades) diversas nos comprovantes de transferências bancária, de forma a fazer-se passar por empresas contratadas da empresa lesada, tais como WSP e Rech Tratores.

Assim, o representante do Parquet ofereceu denúncia contra
MARILZA CAMILO DA SILVA no crime tipificado no art. 168, § 1, III, art. 298 e art. 299, todos do CPB por 193 vezes c/c art. 71 do CPB (divididos em 21 fatos isolados – c/c art. 69 do CPB) e JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA
, por ter cometido o crime previsto no art. 168, “caput”, art. 298 e art. 299 do CPB, por 193 vezes c/c art. 71 (divididos em 21 fatos isolados, c/c art.69 do CPB).

A Denúncia foi recebida em
6 de dezembro de 2018
(id.14843032)

Citação dos réus (ids.14843032) e Resposta à Acusação apresentada (id.14843032).

Termo de Audiência (id.14843041)

A Sentença fora prolatada em
02 de junho de 2020
(id.14843042), no qual julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar MARILZA CAMILO DA SILVA como incursa no art. 168, § 1º, III, c/c art.71, do CPB; e sua ABSOLVIÇÃO pelo delito previsto no art.298 do CPB, com fulcro no art. 386, III, do CPP, e CONDENOU JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA, como incurso no art. 168, “caput”, c/c art.71, do CPB; e sua ABSOLVIÇÃO pelos delitos dos arts. 298 e 299 do CPB, com fulcro no art. 386, VII, do CPB.

Em sede de
razões recursais
, (id.14843160), a defesa dos apelantes pugnou pugnou pela diminuição da fração da pena do crime continuado; Benefício da justiça gratuita.

Em
contrarrazões,
(id.14843178), admitiu o Ministério Público o conhecimento do recurso, posto que tempestivo, mas requereu lhe seja
negado provimento
, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
, (id.15515869), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interpostos por
MARILZA CAMILO DA SILVA E JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado constituído,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal de Santarém (id.14843042), que o condenou-os a cumprir pena a
ré
de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais
221 (duzentos e vinte um) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, todos do CP
e ao
réu
as penas de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 168 c/c art. 71, ambos do CP
.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interpostos por
MARILZA CAMILO DA SILVA E JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado constituído,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal de Santarém (id.14843042), que o condenou-os a cumprir pena a
ré
de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais
221 (duzentos e vinte um) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, todos do CP
e ao
réu
as penas de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 168 c/c art. 71, ambos do CP
.

Com o presente recurso objetiva a Defesa dos apelantes
o redimensionamento da pena aplicada, para que seja reduzido a fração aplicada na causa de aumento pela continuidade delitiva, assim como a redução da pena de multa, tendo em vista os apelantes serem pessoas de pouca condições financeiras.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Neste capítulo a Defesa se insurge contra o
quantum
aplicado da causa de aumento pela continuidade delitiva no patamar máximo, por ser dessarroado e desproporcional, uma vez que os apelantes não teriam cometidos diversos crimes como estabelecidos na sentença, quando na verdade a ré empreendeu apenas três condutas delituosas, fazendo jus a fração de um quinto (1/5) de aumento, já o apelante praticou apenas duas condutas delitivas, implicando na aplicação de um sexto (1/6) do aumento de pena.

Não assiste razão ao pleito requerido pela defesa.

De acordo com que estabelece a
Súmula 659 do STJ
–
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

"4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. (...).

5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)."

Acórdão 1193187
, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019.

In casu,
observa-se dos autos que pelo período de dois anos, foram realizadas 193 (cento e noventa e três) transferências bancárias para as contas pessoais dos apelantes, conforme constam às fls.28/226 do Inquérito Policial, nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, embora os nomes dos favorecidos sejam diversos, entretanto, os CPFs são sempre os mesmos: o de MARILZA CAMILO DA SILVA - 948.023.272-34 e JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA -761.842.932-49.

De acordo com a exordia acusatória no qual narra que essas 193 apropriações indébitas se dividem em 21 atos isolados (id.14843031), portanto, há que se aplicar o percentual máximo conforme entendimento jurisprudência da
Súmula 659 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

ESTUPRO

DE

VULNERÁVEL.

AUMENTO

DA

PENA-BASE.

TENRA

IDADE

DA

OFENDIDA. DIVERSIDADE DE ATOS SEXUAIS PRATICADOS. FORTE

ABALO

PSICOLÓGICO.

IDONEIDADE.

CONTINUIDADE

DELITIVA.

AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO

DE

VEZES

EM

QUE

SE

DEU

A

VIOLÊNCIA

SEXUAL.

PRESCINDIBILIDADE. CRIANÇA SUBMETIDA A INÚMEROS ABUSOS

SEXUAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao
número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca
do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a

fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior
ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.

Precedentes desta Corte.

4. No presente caso, como as instâncias ordinárias assentiram que os reiterados

estupros

aconteceram

no período compreendido entre

2006 e

2012, deve

ser

considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos

do art. 71, caput, do Código Penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 445.328/SP, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

23/08/2018, DJe 29/08/2018).
Código Penal.

3.

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1576808/MG, Rel. Ministro

ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018,

DJe 16/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a redução da pena de multa, tendo em vista os réus/apelantes serem pobre não tendo condições de arcar com os valores das penas de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor das multas impostas na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 100 (cem) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa dos Recorrentes em relação à diminuição das penas de multas aplicadas.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal dos apelantes.

É como voto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023